Tribunal: STF
Processo: ARE 1564368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário.



    2.O recurso extraordinário impugnava acórdão de apelação cível que, reformando sentença de primeiro grau, denegou mandado de segurança referente à exigência da contribuição para o fundo PROTEGE como condição para a fruição de benefícios fiscais. O recorrente alegou violação aos artigos 146, 149, 154, 167, IV, e 170, IV da Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    3.A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. 



    III. Razões de decidir



    4.O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    5.A decisão agravada, que manteve a inadmissão do recurso extraordinário, fundamentou-se na impossibilidade de processamento pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, por não se tratar de julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    6.A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso desprovido.